Tribunal: TJMT
Processo: 1021720-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021720-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 43.202.472/0001-30 (APELANTE), FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA - CPF: 705.675.221-72 (APELADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 43.202.472/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO E ESPONTÂNEO DA CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Instaurada litigiosidade acerca do satisfatório cumprimento da sentença exequenda, cabível o arbitramento de honorários advocatícios para a respectiva fase processual posterior ao trânsito em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021720-41.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução Provisória de Multa Cominatória
”

(Número Único
1021720-41.2016.8.11.0041),
ajuizada contra a apelante por FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, CPC, porém, condenou a U
nimed/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, por entender que “
o cumprimento da sentença somente se deu após as tentativas insistentes do autor e o bloqueio judicial realizado em suas contas
” (cf. Id. no 81493758).

A apelante alega que os honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença somente devem ser arbitrados caso não realizado o pagamento voluntário da obrigação, conforme preceitua os artigos 520, §5o, 523, “caput”, c/c § 1o, 527, todos do CPC, hipótese diversa da dos autos, já que a ré/apelante “espontaneamente” autorizou o procedimento cirúrgico indicado ao apelado, nos exatos termos indicados na sentença executada, tanto é que, “
ao prolatar sentença, o juiz extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que satisfeito a obrigação
”, sendo totalmente “descabida” (sua) condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pelo que pede seja provido o recurso, para que seja excluída a condenação que lhe foi imposta.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 81493771).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (voto)

Egrégia Câmara:

A apelante alega cumpriu “espontaneamente” a obrigação indicada nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo apelado, tendo autorizado a tempo e modo o procedimento cirúrgico prescrito, inclusive “
o juiz extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que satisfeito a obrigação
”, sendo, pois, “descabida” a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sucede, porém, que, conquanto a Unimed insista em que houve cumprimento voluntário da obrigação, a verdade é que a sentença executada foi proferida no dia 25.06.2015, com ordem expressa para que a ré/apelante autorizasse “
o procedimento cirúrgico “plexopatia braquial traumática no lado direito”, no prazo de 15 (quinze) dias
” (cf. Id. no 81493455 - pág. 1/5), no entanto, em 17.12.2015, o autor/apelado comunicou o descumprimento do comando judicial, e requereu “
a realização da cirurgia no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com custeio de todas as despesas
” (cf. Id. no 81493457 - pág. 1/12), ou seja, seguiu-se todo esse período sem que a ré/apelante atendesse ao comando judicial; sobre sua inércia nesse lapso temporal ela nada disse em suas razões recursais, ou seja, preferiu calar-se.

Em 29.11.2016, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença (cf. Id. no 81493518), sendo, então, determinada a intimação da ré/apelante para cumprimento voluntário da obrigação (cf. Id. no 81493520 - pág. 3), porém, conforme certificado nos autos “
decorreu o prazo legal em 14/02/2017, sem que houvesse qualquer manifestação da parte requerida
” (cf. Id. no 81493522).

Na sequência, o autor/apelado requereu a penhora online do valor destinado ao custeio dos exames pré-operatórios, dos honorários médicos e do procedimento cirúrgico com os materiais necessários que consubstanciam a obrigação imputada à parte ré/apelante, que totaliza o valor de R$ 134.989,62 (cf. Id. no 81493527 - pág. 1/5), e somente após efetivado o bloqueio de suas contas via Bacenjud, a Unimed compareceu nos autos para comprovar o agendamento da cirurgia.

A obrigação realmente foi satisfeita, mas somente após efetivada a penhora online dos valores destinados ao custeio do procedimento cirúrgico que o apelado necessita e anseia realizar, desde a prolação da sentença que se deu no longínquo ano de 2015.

É inquestionável, portanto, o descumprimento voluntário da obrigação, porque proferida a ordem estampada no título judicial no dia 25.06.2015 (cf. Id. no 81493455 - pág. 1/5), contudo, mesmo a ré/apelante tendo conhecimento da obrigação de autorizar o procedimento cirúrgico ao apelado desde a publicação da sentença, deixou de cumprir a tempo e modo,
instaurando-se litígio acerca do efetivo cumprimento do comando judicial.

Assim,
instaurada litigiosidade acerca do satisfatório cumprimento da sentença exequenda, cabível o arbitramento de honorários advocatícios para a respectiva fase processual posterior ao trânsito em julgado, e tendo ocorrido intimação válida (cf. Id. no 81493520 - pág. 3), e a ré permanecido inerte quanto a obrigação objeto da
execução,
conforme devidamente certificado nos autos (cf. Id. no 81493522)
, é perfeitamente cabível o arbitramento de honorários.

Em relação aos honorários advocatícios, inclusive, o eg. Superior Tribunal de Justiça sumulou, nesse mesmo sentido, o seguinte entendimento:

Súmula 517: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÚMULA No 7 DO STJ. HONORÁRIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.134.186/RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/1973), pacificou o entendimento de serem devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário (art. 475-J do CPC/1973), que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula no 517 do STJ) (...). (AgInt no AREsp 884.683/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. 2. 3. (...). 4. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de serem devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula 517 do STJ). Aplicação, quanto à questão, da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp 899.863/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas recursais pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021